Tribunal: TJDFT
Processo: 0746260-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. NÍTIDO INTERESSE NO REEXAME DE QUESTÃO JÁ DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos para indicar omissão em acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento. 1.1. O julgado concluiu pelo preenchimento dos requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, a fim de que o cumprimento de sentença se estenda aos bens de ambos os sócios. 1.2. Os embargantes alegam que foram ignorados o contrato social completo e o registro da empresa junto à Receita Federal, os quais demonstram que a sócia minoritária não tem poderes de administração e que a certidão simplificada da Junta Comercial está equivocada. Sustentam que a certidão simplificada não possui maior poder probatório em comparação aos outros documentos. Pedem que a desconsideração da personalidade jurídica seja limitada ao sócio com poder de gestão.
2. Consoante o art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado, quanto a eventuais pontos omissos, contraditórios ou obscuros, ou, ainda, para corrigir erro material. 2.1. De acordo com a jurisprudência do STJ: “1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir qualquer obscuridade, contradição ou erro material. A concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração somente pode ocorrer em hipóteses excepcionais, em casos de erro evidente. Não se prestam, contudo, para revisar a lide.” (5a Turma, EDcl no REsp no 850.022/PR, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ 29/10/07).
3. Não encontra respaldo a alegação de omissão do aresto. 3.1. Embora contrária à pretensão dos embargantes, a conclusão no sentido de que ambos os sócios são administradores da empresa está lastreada na certidão simplificada emitida pela Junta Comercial do DF, que é o documento mais recente anexado nos autos, possuindo, assim, maior valor probatório. 3.2. Com efeito, o contrato social e o registro junto à Receita Federal, em que constam apenas um dos embargantes como sócio administrador, são de 1991 e de 28/02/2020, respectivamente, ao passo que a certidão simplificada é de 04/05/2020.
4. Ademais, entende-se que, para os efeitos da desconsideração da personalidade jurídica, não há distinção entre os sócios. Todos eles, inclusive o minoritário, pode ter seu patrimônio alcançado pelo instituto (8a Turma Cível, 07082707320188070000, rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, DJe 13/11/2018).
5. Nesse descortino, revela-se nítida a intenção dos embargantes em reexaminar questão já decidida, com interpretação que atenda unicamente aos seus interesses, o que não se admite na via estreita deste procedimento.
6. Embargos rejeitados.